Tribunal: TJDFT
Processo: 0045496-78.2003.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXAME DE DNA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO EG. STJ.
I - É extra petita a sentença que diante do pedido de declaração de paternidade biológica, profere julgamento de procedência fundamentado em conexão afetiva paterno-filial e em exteriorização de estado de filiação.
II - É imprescindível a realização do exame de DNA, após a relativização da coisa julgada, a fim de dar cumprimento ao objetivo de busca da verdade real na ação de investigação de paternidade biológica para determinação da paternidade com vínculo genético e não com vínculo socioafetivo, o qual não foi postulado.
III – É nula a r. sentença que examina o mérito da ação investigatória de paternidade biológica sem dar cumprimento à realização de exame de DNA determinada em Recurso Especial que manteve decisão proferida pelo TJDFT.
IV – Restituição dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para realização de exame de DNA, objetivando alcançar a verdade real sobre a paternidade biológica do autor.
V – Apelação provida.